Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-26.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008726-26.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA CARLA FERREIRA PICALHO - CPF: 046.470.621-12 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1008726-26.2022.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT.

RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDO: ANA CARLA FERREIRA PICALHO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

VENDA DE PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo atraso do voo adquirido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais
, em virtude de cancelamento de voo pela empresa aérea e, confirmou a liminar deferida, determinando que a recorrente disponibilizasse transporte aéreo para a recorrida, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2.

Mérito.

2.1.
Ausência de conduta ilícita.

2.2.
Da ausência de danos morais.

2.3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Acolho tal preliminar, eis que, eis que a documentação encartada aos autos indica, apenas, que a participação da empresa recorrente se limitou a simples intermediação de venda de passagem aéreas, não havendo como se atribuir a ela o fato dos voos/passagens aéreas adquiridas terem sido cancelados de forma unilateral pela companhia aérea.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso da parte recorrente, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
da mesma
,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023